Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0715719-77.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra a decisão de ID 25767322, que indeferiu o pedido de suspensão de segurança formulado pelo embargante. Sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada no tocante à fundamentação, pois teria partido de premissas equivocadas no tocante a questões relacionadas à suposta utilização da medida extrema como sucedâneo recursal, bem como a aparente conformação do embargante com a decisão liminar que lhe foi desfavorável no Mandado de Segurança 0706065-46.2020.8.07.0018 em razão do tempo decorrido entre o provimento judicial e a interposição do agravo de instrumento 0705294-88.2021.8.07.0000. Refuta a afirmação de impossibilidade de se aferir na presente via estreita as questões relacionadas a eventuais error in procedendo e error in judicando na sentença que se busca suspender. No mais, esclarece que a liminar deferida nos autos do referido agravo de instrumento teria permitido a conclusão do procedimento licitatório e que a superveniência da sentença no mandado de segurança pode promover a paralisação na prestação do serviço público de manutenção de semáforos instalados nas vias públicas do Distrito Federal. É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. No caso em apreço, após a análise dos argumentos invocados nos embargos, reconheço que a decisão embargada realmente deixou de se pronunciar sobre ponto relevante. Ao analisar a cronologia dos atos praticados no curso do mandado de segurança, verifica-se que, embora o juiz da causa tenha deferido liminar para a suspensão do certame licitatório, contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento e, em 23/2/2021, foi deferida a tutela de urgência, permitindo-se o prosseguimento da licitação e a contratação da empresa que hoje presta o serviço essencial de manutenção dos semáforos do Distrito Federal. Em 15/05/2021 foi declarado prejudicado o agravo de instrumento pela superveniente perda de objeto com a prolação da sentença de mérito na ação mandamental, em que houve a concessão da segurança, em juízo definitivo, para declarar a nulidade do ato que homologou o resultado final do pregão eletrônico, com a consequente vedação da contratação do Consórcio DF DETRAN Vias. Entretanto, com os olhos postos na legislação de regência, verifico a possibilidade de grave lesão aos bens jurídicos aqui tutelados, quais sejam: ordem e segurança públicas, pois restariam comprometidos, a prevalecer a eficácia da decisão a quo, a prestação de serviço público de relevante importância para a segurança do trânsito nas principais vias do Distrito Federal, notadamente porque não haveria, ao menos temporariamente, quem prestasse esse serviço essencial de manutenção dos semáforos da cidade. Nesse aspecto, portanto, diviso a potencialidade de grave lesão à ordem e à segurança pública no bojo da determinação judicial cuja suspensão se requer, porquanto tal medida, a meu sentir, efetivamente possui o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do Poder Executivo, consistente na manutenção do serviço viário destinado, a toda evidência, a atender à população distrital. Como é de conhecimento geral, a Capital Federal, à época de sua inauguração, foi planejada para a circulação de aproximadamente 1.000.000 (um milhão) de veículos em suas vias. Porém, a realidade atual nos mostra que esse número está próximo de ser superado em mais 100% (cem por cento), segundo dados do IBGE de 2020. Assim, sopesando a potencialidade lesiva decorrente da manutenção da decisão atacada, em contraposição ao que se pode evitar com a sua suspensão, DOU PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a omissão sobre questão relevante e DEFERIR a suspensão pleiteada, ressalvando que os efeitos desta decisão persistirão até que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal se manifeste de forma definitiva a respeito do mérito da controvérsia, cumprindo e encerrando sua jurisdição, seja pela apreciação de eventual recurso de apelação, seja pela análise de outros eventuais recursos porventura interpostos. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios